Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-40.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-40.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

APELADO: JAMILE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. COBRANÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016 E DE FÉRIAS DO MESMO ANO.INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal visando o recebimento de salário de dezembro de 2016, 13º salário e de férias do mesmo ano, além de indenização por danos morais.

Vínculo estatutário incontroverso. Sentença de procedência para condenar o Município de Itororó ao pagamento das verbas pleiteadas e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Itororó é responsável pelo pagamento das verbas salariais não quitadas à servidora e se a inadimplência configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação dos princípios da continuidade da Administração Pública e da impessoalidade.

Ônus da prova do pagamento incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de comprovação do adimplemento.

A inadimplência de verbas de natureza alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa.

Responsabilidade objetiva do ente público, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

Inexistência de configuração de litigância de má-fé pelo Município apelante.

Correção monetária: aplicação do Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, adequação da forma de correção monetária, nos termos da EC nº 113/2021.
Tese de julgamento:
"1. A inadimplência de verbas remuneratórias de servidor público caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.

2. O ente público responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII; 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 322.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; TJ-BA, APL nº 8000552-70.2018.8.05.0133, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 18.02.2021; TJ-BA, APL nº 8000846-59.2017.8.05.0133, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29.06.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000446-40.2020.8.05.0133, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e como apelada
JAMILE SANTANA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA